Tribunal: TJDFT
Processo: 0739497-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL-FINANCEIRA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE COTITULARIDADE COMO MEDIDA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida pelo que: (a) rejeitou embargos de declaração; (b) indeferiu gratuidade de justiça à autora; (c) indeferiu pedido de utilização de patrimônio comum para despesas ordinárias; (d) reconheceu a preclusão do requerido quanto à especificação de provas; e (e) determinou intimação das partes acerca da realização de perícia contábil-financeira, nos autos de divórcio litigioso c/c partilha. O agravante postula a exclusão da agravada da cotitularidade da conta conjunta e o indeferimento da produção de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se cabe conhecer da insurgência relativa à desnecessidade de realização da perícia contábil-financeira previamente deferida; (ii) definir se é possível, em tutela de urgência, determinar a exclusão da agravada da titularidade da conta bancária conjunta bloqueada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto à alegada desnecessidade de perícia contábil-financeira, pois a matéria não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não demonstra urgência apta a caracterizar a taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT).
4. O bloqueio da conta conjunta foi requerido pelo próprio agravante e visa impedir movimentações unilaterais de ambos os titulares, constituindo medida adequada à preservação do patrimônio comum diante da intensa beligerância processual.
5. A exclusão da agravada da cotitularidade não configura providência adequada ou necessária à proteção patrimonial, pois a restrição em vigor já impede operações unilaterais e a instituição financeira informou que o impedimento decorre da ordem de bloqueio e não da existência de dois titulares.
6. A decisão de primeiro grau permite que o agravante requeira pontualmente autorizações para pagamentos essenciais e já autorizou a recomposição do saldo negativo, demonstrando que a tutela jurisdicional é suficiente para evitar prejuízos.
7. A alteração da titularidade da conta neste momento pode comprometer a higidez da instrução probatória, especialmente a perícia contábil-financeira já deferida.
8. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, a tutela de urgência incidental não pode ser concedida.
9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que negara a antecipação de tutela recursal, pois ocorre substituição do provimento impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A insurgência contra decisão que determina realização de perícia não é passível de agravo de instrumento quando não demonstrada urgência, nos termos da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.
2. A exclusão de cotitularidade de conta conjunta, como tutela de urgência, exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, não configurados quando já existe bloqueio judicial suficiente para impedir movimentações unilaterais.